Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027298-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), WALDEMAR JOSE DE SOUZA - CPF: 060.268.941-44 (AGRAVANTE), 2a VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (AGRAVADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE MINIKOSKI - CPF: 022.431.139-53 (AGRAVADO), CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO - CPF: 692.903.001-59 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.953.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS MARCON - CPF: 477.299.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –

JULGAMENTO DE PLANO - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1027298-64.2023.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
WALDEMAR JOSÉ DE SOUZA
-
Id-191624184
, contra julgamento monocrático que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027298-64.2023.8.11.0000,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo singular que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, para realização de produção de prova pericial.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu pelo desprovimento do recurso, haja vista que presentes os requisitos necessários para reforma da decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões – Id-194359669, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024